Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-42.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CERCEAMENTO DE
D E F E S A .
F U N D A M E N T A Ç Ã O
SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré-PR, que determinou o
lançamento da filiação de Gilberto Cecilio
de Abreu ao PARTIDO PMB-35 no sistema
FILIA, com data de 05/04/2024.

2. O Ministério Público Eleitoral alegou
cerceamento de defesa, por suposta falta
de apreciação de requerimentos, e nulidade
d a s e n t e n ç a p o r a u s ê n c i a d e
fundamentação. Pleiteou a anulação da
decisão para que as diligências solicitadas
fossem realizadas.

3. Ausência de contrarrazões pelos
recorridos. A Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44066442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Alegação de nulidade processual por
cerceamento de defesa devido à ausência
de apreciação de requerimentos específicos
formulados pelo Ministério Público Eleitoral.

2. Nulidade da sentença por falta de
fundamentação e ausência de correlação
com o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença de primeiro grau
fundamentou-se no art. 11, §§ 2º a 4º, da
Resolução TSE nº 23.596/2019, alterada
pela Resolução nº 23.668/2021, que
autoriza a regularização da filiação
partidária em caso de desídia do partido no
lançamento da filiação.

2. O Juízo de origem deferiu o pedido de
regularização de filiação partidária com
base na comprovação apresentada pelo
recorrente e na confirmação do partido de
que houve erro no lançamento da data de
filiação no sistema FILIA.

3. Inexistência de cerceamento de defesa.
A decisão judicial foi devidamente
fundamentada, entendendo o Magistrado
pela desnecessidade das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral.

4. Não há que se falar em nulidade por
ausência de fundamentação ou correlação
com o caso concreto, considerando que a
sentença, ainda que sucinta, apresentou as
razões jurídicas que sustentam a decisão,
conforme o entendimento do Tribunal
Su

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600038-42.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600038-
42.2024.6.16.0171, que com fundamento nos §§ 2º a 4º do art. 11, da Resolução TSE n. 23.596/2019,
deferiu o presente pedido para determinar que seja lançada no sistema FILIA a filiação do eleitor
Gilberto Cecilio de Abreu junto ao Partido PMB-35, do município de Almirante Tamandaré/PR, com
a data de 05.04.2024, .(Filiação Partidária junto ao PARTIDO PMB-35 apresentado por Gilberto
Cecílio de Abreu, eleitor regularmente inscrito no juízo eleitoral da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré, com fundamento no art. 11, § 2º, da Resolução TSE n. 23.596/2019, alegando que o
Requerente verificou que sua filiação ao PMB-35 não foi efetivada, muito embora tenha preenchido
ficha de filiação no dia 05/04/2024; que ao invés de constar a filiação ao PMB-35, no sistema do TSE
está firmada a filiação ao partido PRD). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
GILBERTO CECILIO DE ABREU (RECORRIDO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066442
24/09/2024
13:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.299

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600038-42.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: GILBERTO CECILIO DE ABREU
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CERCEAMENTO DE
D E F E S A .
F U N D A M E N T A Ç Ã O
SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré-PR, que determinou o
lançamento da filiação de Gilberto Cecilio
de Abreu ao PARTIDO PMB-35 no sistema
FILIA, com data de 05/04/2024.

2. O Ministério Público Eleitoral alegou
cerceamento de defesa, por suposta falta
de apreciação de requerimentos, e nulidade
d a s e n t e n ç a p o r a u s ê n c i a d e
fundamentação. Pleiteou a anulação da
decisão para que as diligências solicitadas
fossem realizadas.

3. Ausência de contrarrazões pelos
recorridos. A Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44066442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Alegação de nulidade processual por
cerceamento de defesa devido à ausência
de apreciação de requerimentos específicos
formulados pelo Ministério Público Eleitoral.

2. Nulidade da sentença por falta de
fundamentação e ausência de correlação
com o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença de primeiro grau
fundamentou-se no art. 11, §§ 2º a 4º, da
Resolução TSE nº 23.596/2019, alterada
pela Resolução nº 23.668/2021, que
autoriza a regularização da filiação
partidária em caso de desídia do partido no
lançamento da filiação.

2. O Juízo de origem deferiu o pedido de
regularização de filiação partidária com
base na comprovação apresentada pelo
recorrente e na confirmação do partido de
que houve erro no lançamento da data de
filiação no sistema FILIA.

3. Inexistência de cerceamento de defesa.
A decisão judicial foi devidamente
fundamentada, entendendo o Magistrado
pela desnecessidade das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral.

4. Não há que se falar em nulidade por
ausência de fundamentação ou correlação
com o caso concreto, considerando que a
sentença, ainda que sucinta, apresentou as
razões jurídicas que sustentam a decisão,
conforme o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral no AgR-REspe 305-66,
rel. Min. Luiz Fux, DJE de 28.4.2015.

5. A jurisprudência reconhece que o dever
de fundamentação das decisões judiciais,
conforme o art. 93, IX, da CF, não exige
uma extensa argumentação, bastando que
se apresente de forma clara as razões para
a formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido, com a
Num. 44066442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

G
G
G
G
G
G
G
consequente manutenção da sentença de
origem.

2. A tese fixada no presente caso é que a
regularização de filiação partidária, quando
reconhecida a desídia do partido no
lançamento da filiação, pode ser deferida
pelo Juízo Eleitoral, sendo desnecessárias
diligências adicionais se já comprovados os
fatos e não existirem indícios de fraude ou
má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Constituição Federal, art. 5º, XVII; art. 93, IX.

Lei nº 9.096/1995, arts. 17, 19, 20.

Jurisprudência relevante citada:

AgR-REspe 305-66, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 28.4.2015.

TRE-PR - REl nº 060003417, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
30/08/2024.

TRE-PR - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº 060001283, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - 09/08/2024.

TRE-TO. REl - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº 060008766, Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio,
Publicado em Sessão, 22/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em
face de sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR,
nos autos de Regularização de Filiação Partidária, na qual foi determinado o lançamento
no sistema FILIA a filiação do eleitor GILBERTO CECILIO DE ABREU junto ao
PARTIDO PMB-35, do Município de Almirante Tamandaré-PR, com data de 05/04/2024,
Num. 44066442 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

com fundamento no art. 11, §§ 2º a 4º, da Res. TSE nº 23.596/2019.

O Ministério Público Eleitoral, ao interpor o Recurso Eleitoral (ID. 43949652),
arguiu, em síntese, duas preliminares, sendo a) a primeira, de que a decisão proferida na
origem merece anulação em razão de cerceamento de atividade fiscalizatória da ordem
jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral quando, a partir de certo momento,
ignorou requerimentos específicos e justificados formulados pelo Ministério Público
Eleitoral relativamente ao caso, em violação ao art. 10 do CPC e; b) a segunda, de que a
sentença de primeiro grau é nula por falta de fundamentação e por ausência de
correlação com o caso concreto, “uma vez que, segundo o Juízo,’“o partido político em
questão confirmou a filiação do requerente e relatou que ocorreu erro no lançamento da
data de filiação do eleitor’, o que não corresponde com a realidade fática do caso
concreto e, provavelmente, é trecho que pertence a outra situação”. Pleiteou “o
conhecimento e provimento do presente expediente de impugnação para determinar a
devolução dos autos ao primeiro grau para que as diligências postuladas pelo Ministério
Público possam ser esclarecidas tanto pela autora como pela agremiação partidária, a fim
de que o mérito possa ser avaliado com segurança e a partir de nova e derradeira
manifestação ministerial” (ID. 43949652).

Embora devidamente intimados, decorreu o prazo dos recorridos em
24/08/2024, sem contrarrazões (certidão do ID. 43949656).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (ID. 43951964).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito a pedido de regularização de
filiação partidária junto ao PMB-35, do Município de Almirante Tamandaré-PR, formulado
por Gilberto Cecilio de Abreu, o qual foi deferido ante a determinação pelo Juízo de
origem de que fosse lançada referida filiação no sistema FILIA, com data de 05/04/2024.

PRELIMINARES

O Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, se insurge contra a decisão do
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré arguindo, preliminarmente, duas
nulidades na decisão proferida na origem: uma em razão de cerceamento da atividade
fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral, própria do Ministério Público Eleitoral, com
violação ao art. 10 do CPC e; outra que decorreu de falta de fundamentação e de
correlação com o caso concreto.
Num. 44066442 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

Vejamos.

A sentença, de forma resumida, foi fundamentada no seguinte sentido:

A situação fática em análise, de regularização de inscrição da filiação do
Requerente junto ao FILIA, é resolvida com a Resolução TSE n.
23.596/2019 (Redação alterada pela Resolução nº 23.668/2021), em seu
art. 11, §§ 2º a 4º:

(...)

Conforme se infere dos dispositivos normativos acima transcritos, o filiado a
partido político possui o direito de regularizar a sua filiação na hipótese de
ter havido eventual desídia do partido político no lançamento da filiação no
FILIA, hipótese em que se contata no presente caso, pois o Requerente
comprovou que realizou a sua filiação partidária junto ao partido PMB-35 no
dia 05 de abril de 2024, conforme id. 122325541.

Demais disso, o partido político em questão confirmou a filiação do
Requerente e relatou que ocorreu erro no lançamento da data de filiação do
eleitor, de onde surge a sua desídia, em razão da qual o Requerente,
conforme visto acima, não pode ser prejudicado.

Cabe registrar, ainda, que o disposto no art. 5º, XVII, da CF garante a todos
a plena liberdade de associação. Assim, sendo reconhecida a ficha de
inscrição pelo partido e demonstrado que esta foi preenchida pelo
Requerente no dia 05 de abril de 2024, é imperioso o acolhimento do pedido
contido na inicial, para que seja lançada no sistema FILIA a sua filiação ao
PARTIDO PMB-35 com a data do dia 05.04.2024.

Conclui-se, portanto, desnecessária a diligência solicitada pelo Ministério
Público Eleitoral no id. 122642884.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos §§ 2º a 4º do art. 11, da Resolução
TSE n. 23.596/2019, defiro o presente pedido para determinar que seja
lançada no sistema FILIA a filiação do eleitor GILBERTO CECILIO DE
ABREU junto ao PARTIDO PMB-35, do município de Almirante
Tamandaré/PR, com a data de 05.04.2024. (ID. 43949645)

Pois bem, o representante do Ministério Público Eleitoral, em primeiro grau, insurge-
se quanto a ausência do deferimento das seguintes providências:

“3. Por derradeiro, entende o Ministério Público ser necessária nova
intimação do PMB pela sua Executiva Estadual, a fim de que: 3.1) melhor
contextualize e explique a alegação ("Como os estados e municípios, não
tiveram senha do filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023 são
lançadas em sistema próprio do partido (filiação.pmd.org.br"), melhor
explicando a relação dessa explicação com o caso concreto e juntando
documentação comprobatória pertinente; 3.2) ainda, que se esclareça a falta
da cidade na ficha de filiação, bem como se indique o nome de quem
constou como "assinatura abonador" e, sobretudo, 3.3) a explicação ou
Num. 44066442 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

demonstração de que houve deferimento interno do pedido de filiação, bem
como 3.4) comprove a agremiação partidária as providências que
efetivamente adotou para providenciar a filiação partidária do requerente,
pois o deferimento da filiação e inscrição no sistema próprio é ônus da
agremiação partidária (e de sua inteira responsabilidade, nos termos da
própria normativa regulamentar que trata do tema - artigo 14-A da
Resolução n. 23.596/2019 - com as alterações), somente podendo ser
suprido pela Justiça Eleitoral (e com intervenção do Ministério Público
Eleitoral) se houve falha reconhecida e atribuível ao sistema da Justiça
Eleitoral, do contrário, legitimada poderá estar a burla/fraude ao prazo de
filiação partidária a ser feito dentro da época própria no calendário eleitoral,
pior, com, a chancela da própria jurisdicionalidade eleitoral, sem
necessariamente restar comprovada situação de desídia ou de má-fé.” (ID.
43949643)

Compulsando os autos, verifica-se que citada a agremiação compareceu aos
autos (ID. 43949622) informando que efetivamente o recorrente preencheu sua ficha de
filiação conforme anexado aos autos (ID. 43499608), e que “ Como os estados e
municípios, não tiveram senha do filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023 são
lançadas em sistema próprio do partido (filiação.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a
direção nacional do partido, a mesma reportou que trata-se de um erro no sistema FILIA.”

Em que pese o pleito do Ministério Público de outras diligências para
comprovar a ocorrência da filiação, o magistrado sentenciante teve por satisfatórias as
provas produzidas consignando expressamente na sentença: “desnecessária a diligência
solicitada pelo Ministério Público Eleitoral no id. 122642884” (ID. 43949645).

Pois bem, a decisão do magistrado não desborda do entendimento já firmado
por esta Corte para as eleições de 2024 no sentido de que a declaração de anuência dos
partidos constitui forma de comprovação da filiação partidária.

Neste sentido, anoto recente julgado desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REVERSÃO DE DESFILIAÇÃO - CANCELAMENTO OCORRIDO
AUTOMATICAMENTE EM RAZÃO DE DUPLICIDADE DE
REGISTROS (LEI 9.096/1995, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO) -
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA MAIS
RECENTE - ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE
ALTERAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS
COMPROVAM DESÍDIA DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO Nº 23.668/2021. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento, nos exatos termos do art. 11, § 4º, da Resolução nº
Num. 44066442 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

23.668/2021 .

2. A filiação partidária, com fundamento na Resolução TSE nº
23.668/2021, pode ser comprovada por outros elementos de prova
além da lista oficial de filiados, como comunicado de desfiliação,
documento de movimentação partidária e declaração de anuência dos
partidos envolvidos, razão pela qual deve ser reformada a sentença
que indeferiu o pedido de alteração da data da sua filiação partidária.

3. Recurso conhecido e provido. (RECURSO ELEITORAL
nº060003417, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 30/08/2024.)

Assim, entendo como inexistente a alegada nulidade processual tanto em
razão de violação ao art. 10 do CPC, quanto no que toca à alegação de que o Juízo de
origem ignorou requerimentos específicos e justificados formulados pelo Ministério
Público Eleitoral relativamente ao caso.

Igualmente, não há que se falar em nulidade processual em razão de
ausência de fundamentação ou de correlação com o caso concreto, justamente em razão
dos fundamentos lançados acima.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada nas provas dos autos, nas
normas que regem a matéria e em consonância com a mais atual jurisprudência desta
Corte.

No ponto, destaco que é equivocada a argumentação de que “(...) a decisão
dada pelo Juízo é nula por falta de fundamentação e por ausência de correlação com o
caso concreto, uma vez que, segundo o Juízo, ‘o partido político em questão confirmou a
filiação do requerente e relatou que ocorreu erro no lançamento da data de filiação do
eleitor’, o que não corresponde com a realidade fática do caso concreto e, provavelmente,
é trecho que pertence a outra situação”. Em consulta aos autos verifica-se que a alusão
feita pelo magistrado em sua sentença refere-se a manifestação do partido encartada no
ID. 43949622.

A propósito do tema, é importante recordar que a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é no sentido de que “o dever de fundamentação das decisões judiciais,
garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, encartada no inc. IX do art. 93,
exige apenas e tão somente que o juiz ou o tribunal apresente as razões que reputar
necessárias à formação de seu convencimento, prescindindo, bem por isso, que se
procede à extensa fundamentação, dado que a motivação sucinta se afigura decisão
motivada” (AgR-REspe 305-66, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 28.4.2015).

Assim, rejeito as preliminares arguidas pelo Ministério Público Eleitoral.

MÉRITO

Mesmo que assim não fosse, melhor sorte não assiste ao recorrente acerca
do mérito, haja vista que a decisão de origem está de acordo com o disposto na
Num. 44066442 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

legislação e jurisprudência atual.

É certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será feita com
base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n.
23.596, de 2019.

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art.
17, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à
Justiça Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento
da regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput,
da Lei nº 9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

No presente caso, as informações já constantes nos autos, bem como o
reconhecimento pelo próprio partido de que houve um erro na inserção da data de
filiação, são suficientes para a solução do caso, não havendo necessidade da realização
de outras diligências.

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a
4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
Num. 44066442 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento
produzido unilateralmente, as alegações do recorrido demonstram-se verossímeis, sendo
crível ter ocorrido a falha que impossibilitou inserção dos dados de filiação no sistema
FILIA. Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do
pedido de correção, corroborando com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º,
da Resolução de regência.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
Num. 44066442 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, restou comprovado que o recorrido se filiou ao PMB em
05/04/2024 com a apresentação da ficha de filiação e o próprio partido admitiu, por meio
de Ofício assinado pelo presidente do PMB do Paraná, afirmando que a filiação no
sistema interno ocorreu em 05/04/2024, corroborando a necessidade da retificação
solicitada.

Ante ao exposto, o voto é pelo desprovimento do recurso, com a consequente
manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar as
preliminares arguidas e desprover o recurso apresentado pelo Ministério Público
Eleitoral, com a consequente manutenção da sentença de origem.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR
Num. 44066442 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600038-42.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
GILBERTO CECILIO DE ABREU - Advogado do(a) RECORRIDO: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066442 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413282531600000043018609
Número do documento: 24092413282531600000043018609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:34:48